Tribunal: TJPA
Processo: 0801440-05.2024.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801440-05.2024.8.14.0062

APELANTE: BURITI IMOVEIS LTDA

APELADO: WANIA CAVALCANTE DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
: 0801440-05.2024.8.14.0062

APELANTE
: BURITI IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO
: WANIA CAVALCANTE DE ARAÚJO

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACORDO HOMOLOGADO NO CEJUSC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I – Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cumprimento de sentença fundada em acordo homologado judicialmente no âmbito de CEJUSC, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

II – A controvérsia cinge-se à possibilidade de propositura autônoma de cumprimento de sentença com base em título executivo judicial oriundo de acordo extrajudicial homologado no CEJUSC.

III – O acordo homologado em CEJUSC tem natureza de título executivo judicial (CPC, art. 515, III), apto a ensejar cumprimento de sentença autônomo, independentemente de tramitação nos autos originários.

IV - O Enunciado nº 29 do FONAMEC, conferem suporte à tese da livre distribuição da execução de título judicial homologado em CEJUSC.

V - Reforma da sentença para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento do feito. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0801440-05.2024.8.14.0062

APELANTE
: BURITI IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO
: WANIA CAVALCANTE DE ARAÚJO

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BURITI IMÓVEIS LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da ação de
cumprimento de sentença
ajuizada pela apelante em desfavor de WANIA CAVALCANTE DE ARAÚJO.

Consoante consta da exordial, a empresa Buriti Imóveis Ltda. e a Sra. Wania Cavalcante de Araújo firmaram acordo extrajudicial no âmbito do procedimento pré-processual n.º 0811429-38.2023.8.14.0040, perante o CEJUSC da Comarca de Parauapebas, o qual foi regularmente homologado por sentença, resultando na extinção do feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “b” do CPC. Em decorrência do inadimplemento da obrigação pactuada no acordo homologado, a parte exequente ingressou com a presente demanda postulando, entre outros pedidos, a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel situado na Rua D-18, Quadra 104, Lote 52, Residencial Cidade Jardim, no Município de Tucumã/PA, bem como a intimação da devedora para pagamento do valor exequendo, no montante de R$ 12.885,10 (doze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos).

A sentença recorrida, lavrada pelo MM. Juiz RAMIRO ALMEIDA GOMES, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil. O magistrado a quo entendeu pela inadequação da via eleita, ao fundamento de que o cumprimento da sentença homologatória do acordo extrajudicial deveria ter sido processado nos próprios autos do procedimento pré-processual originário, não sendo cabível a autuação em novo feito, dada a sistemática processual de sincretismo, na qual o cumprimento de sentença configura mera fase processual do processo de conhecimento.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustentou a regularidade do procedimento adotado, defendendo a inexistência de prevenção do CEJUSC da Comarca de Parauapebas. Alegou que o acordo foi celebrado naquele órgão apenas em virtude da inexistência de CEJUSC na Comarca de Tucumã, menciona que a cláusula contratual expressa de eleição de foro e pela localização do imóvel objeto da lide, detém competência para processar e julgar a presente execução. Invocou que os acordos homologados nos CEJUSCs, possuem natureza de título executivo judicial e podem ser livremente distribuídos ao juízo competente. Pleiteou, ao final, a reforma da sentença para que se reconheça a competência do juízo de origem para o processamento do cumprimento de sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0801440-05.2024.8.14.0062

APELANTE
: BURITI IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

APELADO
: WANIA CAVALCANTE DE ARAÚJO

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, observo que a apelação interposta por BURITI IMÓVEIS LTDA preenche todos os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BURITI IMÓVEIS LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de cumprimento de sentença proposta com fundamento em acordo extrajudicial homologado judicialmente no âmbito do CEJUSC da Comarca de Parauapebas, em razão da alegada inadequação da via eleita.

O cerne da controvérsia reside na definição acerca da correção da distribuição da execução judicial em autos autônomos, com base em título executivo judicial oriundo de acordo homologado em procedimento pré-processual.

De início, relembre-se que os acordos firmados entre as partes no âmbito dos CEJUSCs e homologados judicialmente ostentam natureza de título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil. A mencionada homologação, conquanto efetivada por juízo vinculado a órgão de mediação e conciliação, reveste-se de força jurisdicional plena, sendo apta a autorizar, em caso de inadimplemento, a instauração de execução por cumprimento de sentença.

Importa salientar que a homologação realizada em sede de procedimento pré-processual não inaugura processo de conhecimento, tampouco enseja vinculação ou prevenção do juízo que a proferiu. O CEJUSC, enquanto órgão auxiliar do Poder Judiciário, desempenha função eminentemente conciliatória e não jurisdicional plena, inexistindo, portanto, vinculação jurisdicional apta a impedir a livre distribuição do cumprimento de sentença.

Por essa razão, não há qualquer óbice à propositura de demanda executiva autônoma, nos moldes do art. 516, III do Código de Processo Civil, especialmente quando o foro escolhido para a execução revela-se competente para processar a eventual ação originária da qual derivaria a obrigação inadimplida. Na hipótese, tratando-se de inadimplemento contratual referente à posse e aquisição de imóvel situado na Comarca de Tucumã, é esta a jurisdição naturalmente vocacionada para o julgamento do feito, haja vista a cláusula de eleição de foro constante do pacto celebrado entre as partes e a natureza da obrigação inadimplida.

Ademais, a possibilidade de livre distribuição da execução de título judicial formado em sede de mediação ou conciliação pré-processual encontra amparo nas diretrizes do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação (FONAMEC), que, em seu enunciado nº 29, estabelece que "os acordos homologados nos CEJUSC no Setor Pré-processual valerão como títulos executivos judiciais e poderão ser executados nos juízos competentes para julgamento das causas originárias, mediante livre distribuição”.

Nesse sentido, seguem os julgados:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPOSIÇÃO CIVIL DE DANOS. ACORDO HOMOLOGADO NO CEJUSC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Conforme a orientação do enunciado nº 29, do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação (FONAMEC): "
Os acordos homologados nos CEJUSC no Setor Pré-processual valerão como títulos executivos judiciais e poderão ser executados nos juízos competentes para julgamento das causas originárias, mediante livre distribuição."
2 . Formado o título judicial e descumprido o acordo, tem-se que a
competência para o cumprimento de sentença homologada será de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte
, a teor das disposições do artigo 516 do CPC e do caput do artigo 74 da Lei n.º 9.099/95.

(TJ-MG - CC: 10000212130892000 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022)

Execução proposta no Foro Sorocaba. Acordo homologado no CEJUSC da Comarca de Votorantim/SP. Extinção por incompetência. Não cabimento .
Os acordos homologados pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) não geram prevenção, e devem, em caso de descumprimento, ser executados perante o Juízo competente, que será definido segundo as regras comuns aplicáveis às demais demandas
. Título executivo que não supera 40 (quarenta) salários mínimos e execução proposta no foro de domicílio do réu, nos termos do art. 4º, da Lei nº 9.099/95 . Homologação pré-processual, onde não há ação nem distribuição prévia, portanto, inexiste Juízo que tenha decidido o mérito da causa em primeiro grau de jurisdição, de modo que injustificável a vinculação do art. 516, II, do Código de Processo Civil. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do feito. Recurso provido .

(TJ-SP - RI: 10343848220188260602 Sorocaba, Relator.: Karla Peregrino Sotilo, Data de Julgamento: 14/06/2019, 1ª Turma, Data de Publicação: 14/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO REALIZADO NO CEJUSC - TITULO EXECUTIVO JUDICIAL HÁBIL.
A realização de acordo entre as partes no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), e homologado por sentença judicial, tem força de título executivo judicial, passível de se requerer o seu cumprimento, nos termos do art. 515, lll, CPC, e em observância ao Enunciado nº 29 do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação.

(TJ-MG - AI: 10000190701334001 MG, Relator.: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 31/10/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO PRÉ-PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . 1.
Os acordos homologados nos CEJUSC no Setor Pré-processual valerão como títulos executivos judiciais e poderão ser executados nos juízos competentes para julgamento das causas originárias, mediante livre distribuição."(Enunciado 29 FONAMEC). 2 . O fato de o acordo pré-processual ter sido homologado pelo Juiz Coordenador do Cejusc da Comarca de Trindade não atrai a competência dele para o cumprimento de sentença, que deve ser distribuído e processado perante o juízo competente para a respectiva ação originária
que, no caso, é a 1ª Vara Cível da mencionada comarca. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57453197120238090149 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 26/02/2024)

Rejeita-se, por conseguinte, a tese de inadequação da via eleita, pois, sendo a pretensão exequenda fundada em título judicial autônomo, e não decorrente de sentença oriunda de processo de conhecimento regularmente instaurado, não há que se falar em obrigatoriedade de apensamento ou tramitação nos autos originários. Cuida-se, pois, de execução de sentença formalmente desvinculada de processo de conhecimento, cujo ajuizamento independente é plenamente admissível à luz do atual sistema processual.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de afastar a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da ação de cumprimento de sentença no juízo da Comarca de Tucumã.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 14/11/2025